Tribunal: TJES
Processo: 5005034-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005034-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEANE DE LIMA SANTOS ALVES e outros
RECORRIDO: LUCIMARA MARIA DOS SANTOS BATISTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
ADUZ, A AUTORA, SER PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. OS REQUERIDOS, APROVEITANDO DE SUA FRAGILIDADE, PASSARAM A PEDIR O CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. ALÉM DISSO, INFORMA TER REALIZADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS) PARA SER REPASSADO AOS RÉUS COM O FIM DE ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA O REQUERIDO TRABALHAR NO OFÍCIO DE MOTORISTA DE UBER.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$10.198,79 (DEZ MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTES ÀS DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDENOU, AINDA, OS RÉUS AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$10.208,74 (DEZ MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), RELATIVO AO EMPRÉSTIMO. AMBOS VALORES COM CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. FOI DETERMINADA, AINDA, ORDEM PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE PLACA OVH3H21, A QUAL PERMANECERÁ ATÉ O PAGAMENTO DO VALOR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE SEQUER FOI UTILIZADO PELOS RÉUS, BEM COMO RETIRADA DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. É NÍTIDA A RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AMIZADE QUE AS PARTES TINHAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO MÚTUO NO VALOR DE R$22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS) PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, BEM COMO DOS EMPRÉSTIMOS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA PARA USO PESSOAL DOS DEMANDADOS. A PRÓPRIA DEMANDADA, EM SEDE DE DEPOIMENTO PESSOAL, CONFIRMOU TER RECEBIDO DA AUTORA O VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DO VEÍCULO, BEM COMO NÃO SE NEGOU A PROCEDER COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS, EMBORA ALEGASSE DIFICULDADES FINANCEIRAS. QUANTO ÀS DÍVIDAS DECORRENTES DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, A RECORRIDA JUNTOU NOS AUTOS CÓPIAS DAS FATURAS, BEM COMO TRANSCRIÇÕES DAS PARCELAS QUE FORAM REPASSADAS POR MEIO DE MENSAGENS NO WHATSAPP PELA PRÓPRIA RECORRENTE. SEGUNDO AS MESMAS MENSAGENS, A RECORRENTE TINHA UM COMPROMISSO MENSAL COM A AUTORA ADVINDO DAS DÍVIDAS DO REFERIDO CARTÃO. A SENTENÇA É DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NESSE PONTO. PORTANTO, NÃO HÁ MOTIVOS PARA REPARÁ-LA. EM RELAÇÃO AO GRAVAME NO VEÍCULO, TORNA-SE EXTREMAMENTE NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.